Tribunal: TJBA
Processo: 8081424-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8081424-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO Advogado(s):JAQUELINE SILVA DE FREITAS, GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. AFRONTA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO EXEQUENTE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra a decisão proferida em primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, consequentemente, homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, Raimundo Nonato Ribeiro, no valor de R$ 14.069,55 (quatorze mil, sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), determinando a expedição de alvará para levantamento de valores e o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, com incidência de multa e honorários. II. Questão em discussão Verificar se os cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau estão em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. Determinar se houve excesso de execução ou erro material na apuração dos valores devidos ao Agravado, especialmente quanto à desconsideração de descontos e a compensação de valores. Analisar a correta aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora sobre os valores a serem restituídos e compensados, conforme o comando da sentença transitada em julgado. III. Razões de decidir A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação apresentada pelo Banco Agravante e homologar os cálculos do Exequente, não merece ser mantida, uma vez que, por meio de uma análise aprofundada dos autos, constata-se a ocorrência de equívocos que configuram excesso de execução e que contrariam os expressos termos do título executivo judicial. A impugnação apresentada pelo Executado não buscou rediscutir o mérito da demanda ou os fundamentos da condenação já acobertados pela coisa julgada, mas sim promover a estrita observância dos parâmetros numéricos e metodológicos estabelecidos na sentença e confirmados no acórdão de apelação, garantindo a fidelidade ao título executivo, conforme preceitua o artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil. Verifica-se, de forma clara e inequívoca, que os cálculos apresentados pelo Agravado e homologados pelo juízo de primeiro grau desconsideraram integralmente os descontos que foram realizados no benefício previdenciário do Agravado no período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2022. A sentença de mérito, transitada em julgado, foi expressa ao determinar a restituição simples dos valores indevidamente subtraídos do benefício do consumidor. Ao ignorar os valores já descontados, os cálculos do exequente resultam em um montante executado significativamente superior ao que seria legítimo, gerando um manifesto enriquecimento sem causa em favor do Agravado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e incompatível com o propósito de recomposição integral e justa do dano. A manutenção de tais valores representaria uma inobservância flagrante do princípio da boa-fé objetiva e dos limites da própria decisão judicial. Adicionalmente, o título executivo judicial estabeleceu a necessidade de compensação dos valores que foram creditados em favor do Agravado, com a aplicação de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir de cada desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, montante não considerado nos cálculos do Exequente. A decisão agravada, ao simplesmente homologar os cálculos do exequente sem a devida explicitação e incorporação analítica desta compensação, permitiu que o Agravado obtivesse uma vantagem desproporcional, recebendo novamente valores que já foram por ele usufruídos. A correta compensação é essencial para equilibrar a relação processual e evitar que a execução se torne uma fonte de locupletamento ilícito. Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para que os cálculos sejam refeitos, observando-se rigorosamente os parâmetros definidos no título executivo, incluindo a restituição simples dos valores indevidamente descontados e a compensação dos valores sacados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8081424-39.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BMG SA e como Agravado RAIMUNDO NONATO RIBEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relatora. Salvador, . 3/SO